Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA NÃO INFORMADA COM CLAREZA E ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. VALOR PAGO PELA COMPRADORA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PERCENTUAL ELEVADO. ABUSIVIDADE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA EM SIMPLES CONTESTAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É valida a transferência ao promitente comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que este seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Na hipótese, contudo, a taxa indicada pela apelante como comissão de corretagem está embutida no valor total do imóvel e foi paga a título de sinal do contrato sem a devida informação acerca de sua natureza ou destinação, logo, não pode ser repassada à consumidora, ora apelada.

2. Em promessa de compra e venda de imóvel, é lícita a estipulação de multa contratual para o caso de resilição do contrato por iniciativa do promitente comprador. No caso, contudo, verifica-se que a cláusula que fixa multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor desembolsado pela compradora sem considerar as circunstâncias do caso e os prejuízos suportados, revela-se abusiva e, portanto, é nula de pleno direito, na forma estabelecida no art. 51, IV, do CDC.

3. A retenção fixada em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, conforme sentença, afigura-se razoável a remunerar os prejuízos suportados pela promitente vendedora, sobretudo porque esta não demonstrou circunstância que justificasse a retenção em patamar acima do fixado, consoante a jurisprudência do c. STJ (AgInt no AREsp 1062082/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

4. O pedido formulado pela parte ré, ora apelante, para condenar a parte autora a pagar valores de IPTU eventualmente inadimplidos não foi pleiteado pelo meio adequado, qual seja, a reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Assim, é inviável conhecer da pretensão condenatória deduzida pela ré sem observância da forma adequada para tanto.

5. Recurso conhecido e desprovido.